Tribunal: TJSP
Processo: 1503184-16.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Materialidade e autoria do roubo demonstradas nos autos. A vítima reconheceu o acusado em juízo e asseverou que, durante a disputa pelo bem, acabou empurrada pelo acusado ao solo, em razão do que lesionou a bacia e a mão direita. Aproveitando-se da vulnerabilidade física momentânea

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Materialidade e autoria do roubo demonstradas nos autos. A vítima reconheceu o acusado em juízo e asseverou que, durante a disputa pelo bem, acabou empurrada pelo acusado ao solo, em razão do que lesionou a bacia e a mão direita. Aproveitando-se da vulnerabilidade física momentânea decorrente da violência empregada, o acusado, rapinou o aparelho celular e evadiu-se do local. Policiais militares prenderam o apelante em poder do smartphone da vítima, logo após os fatos. Roubo comprovado. Condenação mantida. Necessidade, porém, de adequação típica da conduta, nesta instância, adotada a mesma descrição fática da denúncia já que a subtração do bem se deu após o emprego da violência contra a vítima e aproveitando-se desta, e não o oposto. Inviabilidade da desclassificação para o furto, com adequação típica de ofício.
PENAS. 2. Base mantida no mínimo legal. 3. Na segunda fase, bem aferida a tripla reincidência do acusado. Ora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, que é compensada com uma das reincidências, ensejando nesta instância a exasperação em 1/5 em consideração às duas condenações definitivas restantes, resultando na definitiva de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa mínimos, não havendo outras circunstâncias a serem consideradas na derradeira fase.
REGIME E BENEFÍCIOS. 5. Regime inicial fechado mantido, tendo em conta a pena privativa de liberdade concretizada e a multirreincidência do acusado (CP, art. 33, §§ 2o e 3o), a par da gravidade concreta da conduta. 6. Incabível pelos mesmos motivos e por se tratar de crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa, a concessão de sursis ou de substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
6. Recurso defensivo parcialmente provido para redimensionar as penas de IDSON FELIPE FERREIRA a 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa mínimos, com readequação típica, de ofício, da conduta perpetrada para o artigo 157, "caput", do Código Penal, mantida, no mais, a respeitável sentença.